Tribunal: TJES
Processo: 5003473-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003473-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003473-70.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ARBORIZAÇÃO URBANA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negara provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão em ação civil pública. A decisão agravada deferiu tutela de evidência para determinar que a concessionária e o Município de Ecoporanga se abstivessem de destruir, danificar ou maltratar árvores e plantas de ornamentação de logradouros públicos, sob pena de multa. A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, por supostamente ter sido negado o direito de realizar podas necessárias à proteção da rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de erro material ou de outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se admitem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.

2. O acórdão embargado examinou as alegações da concessionária e expressamente consignou que a decisão agravada apenas proibiu a supressão total ou parcial das árvores, sem vedar podas pontuais e necessárias à preservação da rede elétrica.

3. A oposição dos embargos com o intuito de modificar o resultado do julgamento, ou de obter prequestionamento, não encontra respaldo legal, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003473-70.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, não merecem conhecimento os aclaratórios que, de forma oblíqua, in
surgem-se contra a conclusão do julgado, revelando inequívoco propósito de rediscutir a matéria já decidida e promover a modificação do resultado do julgamento.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ARBORIZAÇÃO URBANA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1) Conforme jurisprudência do STJ, “o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.” (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).
2) A gestão ambiental urbana, o que inclui a proteção da arborização, é de responsabilidade dos municípios, e emerge da norma do inciso VIII do art. 30 da CF, na medida em que a Constituição atribui diretamente ao referido ente político o dever de promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, bem como executar a política de desenvolvimento urbano, com objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, nos termos do art. 182 da CF.
3
)
A competência delineada na Carta Magna é corolário do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ser assegurado às presentes e futuras gerações, por força da responsabilidade ética intergeracional prevista no caput do art. 225 da CF.
4
)
Preservar as árvores e plantas de ornamentação de logradouros públicos implica garantir o padrão existencial ecológico, porquanto esteja a garantir patamar mínimo de qualidade ambiental para a vida humana digna e saudável
5
)
Recurso desprovido.
(
TJES
–
A
I

nº
5003473-70.2024.8.08.0000
,
R
elator
D
esembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto
,
julgado em
24
/
0
8
/
202
5
)

N
a hipótese
, não se
vislumbra
erro material no acórdão, pois o colegiado examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando os fundamentos que embasaram a decisão.

Ao contrário do
alegado
pel
a
embargante, o acórdão re
ssaltou
que a decisão agravada limitou-se a vedar a supressão total ou parcial das árvores, sem, contudo, impedir a realização das podas eventualmente necessárias à preservação da rede elétrica, razão pela qual não se mostra cabível o provimento do recurso.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Nesse cenário, considerando que a decisão agravada apenas proibiu a supressão total ou parcial das árvores, e não a realização da poda das árvores que estejam prejudicando a rede elétrica, a sua manutenção é medida de rigor.
”

Na origem, a tutela de evidência foi deferida para que a concessionária e o Município de Ecoporanga
“se abstenha[m] de continuar a destruir, danificar, lesar e/ou maltratar, por qualquer modo ou meio, as árvores e plantas de ornamentação de logradouros públicos deste município de Ecoporanga. Sob pena de multa diária equivalente a R$500,00 até o limite de R$50.000,00.”

Verifica-se que, em nenhum momento, foi
a
embargante impedid
a
de realizar podas nas árvores, tendo-lhe sido vedada apenas a prática de atos de
destruição, dano, lesão ou maus-tratos
aos referidos espécimes. Resta claro, portanto, que a restrição imposta não alcança podas
úteis, pontuais e necessárias
, desde que executadas de modo a não comprometer a integridade ou a vitalidade das árvores.

Assim, a decisão deve ser mantida em sua integralidade, impondo-se a negativa de provimento ao agravo interposto pela embargante.

Destarte, a
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se, outrossim, que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com
objetivo
de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)